Tribunal: TJBA
Processo: 8069688-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069688-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: THALLIS ANDERSON PAIM SAMPAIO Advogado(s): EDUARDO CHAVES PACHECO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE ENCARGOS. ÔNUS DA PROVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança julgada procedente. O réu interpôs apelação alegando nulidade da sentença, indevida concessão da assistência judiciária gratuita e erro nos cálculos acolhidos, sustentando a aplicação incorreta do IPCA e a fixação indevida de juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; (ii) analisar a possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante; (iii) examinar a alegada irregularidade na aplicação do índice de correção monetária e dos juros de mora no cálculo da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença é válida e suficientemente fundamentada quando enfrenta as teses deduzidas pelas partes e apresenta, de forma lógica e clara, as razões que conduzem à conclusão adotada, não se configurando nulidade por mera discordância do apelante quanto ao resultado. 4. A impugnação à gratuidade de justiça deve vir acompanhada de prova da alteração na situação financeira do beneficiário, ônus que incumbe à parte contrária, nos termos do art. 99, §2º, do CPC; inexistindo demonstração nesse sentido, mantém-se o benefício. 5. Nas relações de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 51, IV), sem que isso autorize a revisão de cláusulas válidas e livremente pactuadas, ausente prova de abusividade ou onerosidade excessiva. 6. Conforme o art. 373 do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A ausência de demonstrativo técnico ou prova pericial capaz de infirmar os cálculos apresentados pela instituição financeira impede o acolhimento da alegação de erro. 7. O IPCA é índice legítimo de atualização monetária, amplamente reconhecido pela jurisprudência como o que melhor reflete a inflação e assegura a preservação do valor real da obrigação, não implicando violação à autonomia da vontade contratual. 8. Nos termos dos arts. 397 e 405 do Código Civil, nas obrigações líquidas e com vencimento certo, a mora decorre do simples inadimplemento, sendo devidos juros moratórios a contar da citação, solução que se mostra até mais benéfica ao devedor. 9. Inexiste violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato quando a instituição financeira atua dentro dos limites legais e contratuais, inexistindo desequilíbrio comprovado que autorize revisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A sentença não é nula quando devidamente fundamentada e enfrenta as alegações das partes. 2. Mantém-se a gratuidade de justiça quando não comprovada alteração na situação financeira do beneficiário. 3. A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova de abusividade ou onerosidade excessiva, não bastando alegações genéricas. 4. O IPCA é índice adequado de correção monetária, por refletir a variação inflacionária real e preservar o valor da moeda. 5. Os juros moratórios incidem a partir da citação em obrigações líquidas e vencidas, conforme os arts. 397 e 405 do Código Civil. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8069688-55.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Thallis Anderson Paim Sampaio e, como apelado, o Banco Bradesco S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça